Tribunal: TJES
Processo: 5001183-82.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001183-82.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: TADEU MACHADO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.

FALTA GRAVE.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. INTRANSCENDÊNCIA PENAL.

RECURSO PROVIDO.

1.
Indene as dúvidas acerca da materialidade do delito, conforme supracitado, todavia, ainda pairam discussões acerca da autoria do delito, no tocante ao concurso, uma vez comprovada a autoria de sua companheira
.
Contudo, as justificativas do apenado devem ser acolhida por mais de um motivo e fundamento.

2. Conforme relata a jurisprudência desse Tribunal, não fora recebido pelo detento os entorpecentes, mas tão somente encontrado com sua companheira. Dessa forma, inexiste provas de sua autoria, bem como de seu destino. Nessa senda, há impossibilidade de imputar o paciente ao delito, uma vez não ter sido encontrado consigo a posse de drogas.

3. Dessa forma, em consonância com princípios do direito e execução penal, aplico-os, sejam ele do IN DUBIO PRO REO e da INTRANSCENDÊNCIA PENAL.

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
a
gravo em
e
xecução
p
enal interposto por
TADEU MACHADO DA SILVA
em face da decisão do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de
Cachoeiro de Itapemirim
, que homologou a falta grave praticada pelo apenado, determinando a interrupção do marco inicial para benefícios da execução.

Em síntese, a ilustre defesa sustenta que o apenado, a intranscendência penal, uma vez que na fora encontrado com o detento a posse da droga, tão somente com sua visitante.

Neste contexto, pugna a ilustre defesa do Recorrente para que sejam acolhidas as justificativas apresentadas, de modo a reconhecer a inocorrência da falta grave imputada.

O Ministério Público Estadual requer o desprovimento do recurso interposto.

A
Magistrada
a quo
exerceu
juízo de retratação
negativo,

mantendo a decisão recorrida.

A Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do presente agravo

É o breve relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Ante
a insurgência recursal,
destaco que
a r. Decisão merece reparos.

Trata-se de apuração de prática de falta grave, através de procedimento administrativo disciplinar, pela violação dos dispositivos previstos no artigo 50, incisos VII da Lei de Execução Penal, consistente praticar fato previsto como crime doloso, in casu, a recepção de drogas.

Manifestação ministerial de forma oral: “Segundo o PAD Nº 018/2023, no dia 14/01/2023 a Sra JULIANA DE PAULA CALDANHO, levou para a parte interna do sistema prisional 05 buchas de maconha e uma bucha de crack, tais drogas e tais apreensões foram devidamente submetidas a exame de constatação e depois exame definitivo, conforme se vê as fls. 55 e no Laudo de Laboratório Químico de nº 1500/2023, onde foi considerado positivo o material apreendido para tetra-hidrocarbinol, no caso da maconha e também foi dado positivo para éster metílico-benzidamina para o crack, então segundo o referido laudo, tais materiais apreendidos foram devidamente constatados uma vez que a visita do reeducanda reeducanda só foi liberada por que era para fins do seu marido, então está devidamente caracterizada a conduta do tráfico de drogas e a coparticipação do reeducando nesta audiência, para tanto foi lavrado BU de fl. 19, sob nº 499594 exatamente no dia 14/01/2023 onde a pessoa de JULIANA DE PAULA CALDANHO DA SILVA foi autuada pelo crime de tráfico de drogas, indo levar drogas para o seu marido, o reeducando presente TADEU MACHADO DA SILVA, dessa forma eusou pelaHOMOLOGAÇÃO DO PAD, por estarem devidamente caracterizados a autoria, que é indiscutível, uma vez que tem a prova do bodyscan e também a materialidade da droga, pelo laudo de constatação e laudo definitivo da droga, dessa forma, novamente, pela HOMOLOGAÇÃO DO PAD.”

A respeito dos fatos narrados, o juízo da execução entendeu que:

Não há como se acolher a tese defensiva de que a falta resultou de conduta de terceiro, visto que ainda que o reeducandonão tenha obtido a posse efetiva da droga que fora encontrada oculta na genitália de sua companheira, a senhora Juliana, isso somente não ocorreu em razão do procedimento de revista no aparelho Body Scan, bem como, da diligente ação das agentes penitenciárias. Cumpre ressaltar que a simples tentativa de posse de referidas substâncias entorpecentes é vedada pelo regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos Prisionais, donde se infere que há regra expressa de abstenção de posse desta. Todo detento que ingressa no sistema Penitenciário, é informado da importância da disciplina durante o cumprimento de sua reprimenda corporal, devendo obediência às normas de conduta e ordens emanadas dos funcionários e autoridade administrativa. De igual forma, os visitantes cadastrados, são cientificados de seus direitos e deveres ao adentrarem nas unidades prisionais, inclusive acerca da proibição de entrada de d e t e r m i n a d o s m a t e r i a i s . O procedimento foi devidamente instruído com a oitiva dos envolvidos, agentes penitenciários, fotografia dos materiais apreendidos e laudo toxicológico.

Pois bem.

Indene as dúvidas acerca da materialidade do delito, conforme supracitado, todavia, ainda pairam discussões acerca da autoria do delito, no tocante ao concurso, uma vez comprovada a autoria de sua companheira.

Nesse diapasão, em harmonia ao princípio do in dubio pro reo, bem como ao da intranscendência penal, entendo que mostra-se em acerto a tese defensiva.

Na esteira desse pensamento, verifica-se que os entorpecentes não foram encontrados com o agravante, nem mesmo há provas de sua finalidade e destino, condenando o paciente tão somente em juízos de suposição.

Outrossim, em harmonia com o prolatado pelo Chefe de Segurança PRCI, em deduzir não ser possível a instauração de PAD, uma vez que o reeducando não teve acesso ou contato com as drogas apreendidas.

Em congruência, esse Tribunal vem decidindo em consonância com o exposado, alegando sobretudo a ATIPICIDADE da conduta, especificamente em atos preparatórios impuníveis e INTRANSCEDÊNCIA PENAL, posto que não foi comprovada a autoria do detento
1
.

Isto posto, as justificativas do apenado devem ser acolhida por mais de um motivo e fundamento.

No mais, destaco, ainda, que o STJ entende que durante o trabalho externo, não há previsão legal de incomunicabilidade do sentenciado.

“
A interpretação mais razoável do dispositivo em apreço é a de que as ações somente configuram ato de indisciplina quando praticadas no interior das instalações prisionais”.
(STJ, HC 696.038; Proc. 2021/0308389-4; PR; Sexta Turma Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 07/122021; DJE 14/12/2021)

Portanto, a jurisprudência autoriza o reconhecimento da desobediência do art. 50, VI, da LEP, somente quando há ordem expressa de não utilizar o telefone dora dos limites da unidade prisional.

No ponto, observo que o juízo da execução possui o raciocínio i
mediatamente
inverso ao da jurisprudência,
quando fundamenta que
“Não há como se acolher a tese defensiva de que a falta resultou de conduta de terceiro, visto que ainda que o reeducando não tenha obtido a posse efetiva da droga que fora encontrada oculta na genitália de sua companheira, a senhora Juliana, isso somente não ocorreu em razão do procedimento de revista no aparelho Body Scan, bem como, da diligente ação das agentes penitenciárias. Cumpre ressaltar que a simples tentativa de posse de referidas substâncias entorpecentes é vedada pelo regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos Prisionais, donde se infere que há regra expressa de abstenção de posse desta.
”.

Pelo
exposto,

CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
DOU
PROVIMENTO,
para
acolher
as justificativas apresentadas pelo apenado e
reconhecer a
inocorrência da falta grave
a ele imputada,
não remanescendo
as
eventuais punições decorrentes desta
.

É como voto.

6

1
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA 2ª Câmara Criminal Gabinete do Des. Helimar Pinto AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5001185-52.2024.8.08.0000 AGRAVANTE: MAURINO SILVA VIEIRA JUNIOR AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ACÓRDÃO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. HOMOLOGAÇÃO DE PAD. ENTRADA DE ENTORPECENTE. PROVA DA AUTORIA. INOCORRÊNCIA. FALTA GRAVE NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. 1. Embora seja muito provável que o acusado tenha solicitado que sua irmã entrasse na unidade com tais ilícitos – pois era o destinatário –, o fato é que não restou suficientemente comprovado que obteve a propriedade da droga ou que, de dentro do estabelecimento, tinha domínio sobre a conduta de terceiros, e, ademais, a jurisprudência tem considerado atípica a conduta de “solicitar” a terceiros que adentrem ao estabelecimento com drogas, sendo considerado mero ato preparatório 2. "Em razão do princípio da intranscendência penal, a imposição de falta grave ao executado, por transgressão realizada por terceiro, deve ser afastada quando não comprovada a autoria do reeducando, através de elementos concretos" (HC n. 372.850/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe de 25/4/2017). 3. Recurso a que se dá provimento.
(TJES; AgEX
5001185-52.2024.8.08.0000;
Rel. Des. HELIMAR PINTO; Julg. 11/04/2024)

AGRAVO DE EXECUÇÃO – REGRESSÃO – PRÁTICA DE FALTA GRAVE PREVISTA, ART. 52 DA LEP – IMPUTAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS – SOLICITAÇÃO DE ENTREGA DE DROGAS NO PRESÍDIO – ATO PREPARATÓRIO IMPUNÍVEL – ‘ITER CRIMINIS’ NÃO INICIADO - ATIPICIDADE DA CONDUTA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PROVIDO 1) Ainda que solicitada pelo detento, a apreensão de drogas com seu visitante, dentro da unidade prisional, é conduta atípica, configurando ato preparatório impunível em relação ao interno que, por não ter iniciado a execução do delito de tráfico, ainda não incidiu na conduta prescrita na norma penal, já que a previsão de solicitação não encontra nenhum correspondente entre os 18 (dezoito) verbos núcleo do delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. 2) Impõe-se a reforma da decisão agravada que aplicou a regressão ao agravante, diante do reconhecimento de falta grave que se revelou insubsistente diante da atipicidade da conduta. 3) Agravo de Execução provido. (TJES; AgEX 5010291-72.2023.8.08.0000 ; Relª. Desª. NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO ; Julg. 02/02/2024)

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO DE PROCESSO DISCIPLINAR. AUTORIA NÃO EVIDENCIADA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No presente caso, não houve a efetiva demonstração quanto à autoria por parte do agravante, eis que, além de o reeducando não ter ficado na posse da droga em nenhum momento, tampouco há nos autos prova de que ele sabia que sua esposa tentaria ingressar no estabelecimento prisional com entorpecentes. 2. Ao tratar de caso análogo ao presente, o Superior Tribunal de Justiça já consignou que “a tese de ‘atipicidade por fato de terceiro’ encontra ressonância no entendimento deste Sodalício, pois, em respeito ao princípio da intranscendência penal, é inadmissível a imposição de falta grave ao Executado, em situações como a da hipótese em debate, na qual não foram indicados fatos concretos que comprovassem a autoria ou a participação do Reeducando na conduta de terceiro (no caso, sua amásia)” (HC 626.414/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, julgado em 27/09/2021). 3. Recurso conhecido e provido. (TJES; AgEX 5011341-36.2023.8.08.0000 ; Rel. Des. EDER PONTES DA SILVA ; Julg. 0
1
/02/2024)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)